Tribunal: TJBA
Processo: 8026111-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8026111-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):GABRIEL MESSIAS SANTANA DA SILVA, RAIANE FREITAS VITORIO EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA. REJEITADA. INDIVÍDUO ABORDADO EM BLITZ POLICIAL. EXISTÊNCIA CRITÉRIO OBJETIVO NA ORDEM DE PARADA. TIROCÍNIO POLICIAL. VALIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. ADMISSÃO. DECLARAÇÕES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA ESPÉCIE. NÃO ACOLHIMENTO. REQUERIMENTO QUE SE PAUTOU, APENAS, NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM O AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO UTILIZADO PARA MODULAR O FATOR DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. DEMAIS REQUISITOS DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 AUSENTES IN CASU. COMPREENSÃO PATENTE DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se reconhece a preliminar de nulidade da abordagem policial procedida porque na situação em apreço os agentes de segurança pública responsáveis pela realização do flagrante foram claros ao descrever que estavam realizando blitz de rotina na Estada de Campinas, bairro de Campinas de Pirajá, Salvador/BA quando visualizaram o acusado/primeiro recorrente em um veículo que foi parado, assim como os demais que transitavam nas redondezas na ocasião. Em recente julgado (HC 253675/SP) o STF se manifestou pela validade de abordagem fincada na intuição, a qual é construída a partir de “treinamento que tem como fundamento a ciência aplicada à atividade policial” e que só não pode ser validada quando fincada em preconceito “em razão da cor de pele, condição social, gênero, local de origem, idade ou deficiência”, o que não ocorreu in casu. Sabendo-se que in casu a ordem de parada veicular se deu com esteio em elementos objetivos – blitz realizada em pontos estratégicos da cidade para abordar indistintamente carros e outros veículos, há de se considerar a validade da abordagem. 2. No mérito, o primeiro apelante defendeu a necessidade de absolvê-lo da prática delitiva por conjecturada ausência de provas para sua condenação, porém, fazendo-se uma análise dos elementos constantes nos autos depreende-se que tanto a autoria, quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas, restaram devidamente configuradas na situação em apreço. Com relação aos depoimentos policiais, o STJ admite a condenação de indivíduos com baluarte em suas falas em toda oportunidade que suas afirmações, em cotejo com os demais elementos dos autos, revelem-se idôneas e hábeis para a formação do convencimento do julgador – a exemplo do que ocorreu no caso em tela. 3. Quanto ao apelo ministerial de afastamento do tráfico privilegiado, sobressai-se que além inexistirem aspectos subjetivos que desabonem a conduta do primeiro recorrente in casu, de acordo com o que diz a sentença e o Ministério Público, em sua posse apenas foram localizadas substâncias proscritas, sem nenhum petrecho ou elemento adicional que permita concluir a ocorrência de uma traficância recorrente. Demais disso, cumpre ressaltar que a quantidade de drogas foi devidamente valorada na modulação do privilégio empregando-se o fator de 1/2 na redução da pena intermediária –, não podendo ser este elemento utilizado para afastar a minorante quando considerado isoladamente. Conforme a compreensão do STJ a respeito do assunto, “o tráfico privilegiado somente pode ser afastado caso, além da natureza e a quantidade da droga apreendida, existam outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa" (AResp 2.873.084-SP) – conjuntura não verificada na situação concreta. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos das apelações simultâneas n. 8026111-61.2023.8.05.0001, provenientes do Juízo da 1ª VARA DE TÓXICOS DE SALVADOR/BA, em que figura como primeiro apelante, SAMUEL SANTOS JESUS e, como segundo apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto condutor: conhecer, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso defensivo; e conhecer e negar provimento ao apelo ministerial. 06